Tribunal: TJES
Processo: 5002597-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PABLO GIL DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Pablo Gil da silva pereira em face de Telefônica Brasil S.A. em que sustenta que é titular da linha telefônica (28) 99256-5405. No dia 10/11/2022, que resolveu por fazer a portabilidade (transferência de número de telefone para outra operadora) da CLARO para a VIVO. Que fez todo o procedimento administrativo de portabilidade e que o prazo final seria 15/11/2022. E, ainda que a VIVO teria fornecido ao Autor número temporário para utilização, enquanto a portabilidade não se concretizava. No entanto, no dia 15/11/2022 o número temporário deixou de funcionar, enquanto o seu número original não recebia e também não efetuava as ligações. Então, compareceu na loja física em 16/11/2022 solicitando a resolução do problema, oportunidade em que a VIVO informou que o serviço seria estabelecido em 2 horas. O serviço foi estabelecido de forma parcial, já que concedido ao Autor fazer chamada, mas não recebia ligação e SMS, situação essa que se estendeu por 21 dias, isto é, do dia 15/11/2022 até 05/12/2022. Que o Autor tentou solução administrativa por 21 dias. Por todo o suportado, requereu indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 6909585) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Requerida a título de danos morais a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6909587),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6909589). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois a parte autora, ora recorrida, trouxe prova suficiente da deficiência na prestação de serviços por parte da operadora requerida, que demorou 21 dias para regularização de sua linha telefônica que sofreu a portabilidade.

Portanto, no caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela recorrida, autorizando a restituição correspondente.

Vale ressaltar que o recorrido ficou sem comunicação essencial à sua esfera pessoal, e, principalmente em decorrência da sua modalidade de trabalho (ID.21244127), o que agravou a conduta ilícita da Requerida.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)